Tribunal: TJMT
Processo: 1003860-68.2023.8.11.0045
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003860-68.2023.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSENIR MARIA GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 802.054.701-06 (EMBARGANTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Rosenir Maria Gomes do Nascimento, em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Apelo interposto por ela, em desfavor do Banco Pan S.A.

A Embargante alega, em síntese, que o
decisum
impugnado foi omisso, quanto a necessidade de inversão do ônus da prova

e porque não teria se manifestado adequadamente sobre o vício de consentimento alegado, pois para obter um contrato de empréstimo consignado, teria sido ludibriada a assinar um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Argumenta a existência de contradição no acórdão, pois em que pese ao reconhecimento da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, desconsiderou os princípios da transparência e de informação, basilares do referido diploma legal.

Demais disso, opõe os aclaratórios para fins de prequestionamento.

Contraminuta no id. 226345681.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por Rosenir Maria Gomes do Nascimento, em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Apelo interposto por ela, em desfavor do Banco Pan S.A.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório, haja vista que: (i) teria deixado de se manifestar

adequadamente quanto ao vício de consentimento; (ii) não teria se manifestado sobre a necessidade de inversão do ônus da prova; e (iii) contradição sobre a aplicabilidade do CDC e dos princípios de transparência e informação.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifica-se que não há nenhuma omissão e contradição a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Apelo interposto pela Apelante, ora Embargante.

Inclusive, o voto condutor destacou que, os extratos comprovaram que os descontos alusivos ao empréstimo ocorreram até abril de 2009 e que a Embargante vinha utilizando o cartão de crédito para efetuar compras se, contudo, proceder ao pagamento integral das faturas.

Por essa razão, denota-se que o decisum foi claro ao se manifestar no sentido de que não há provas acerca da alegada ofensa aos princípios da transparência e informação. Veja-se:

“[...] Denota-se dos extratos acostados à inicial que os descontos alusivos ao empréstimo ocorreram desde o mês de abril de 2006 (214116123 - Pág. 2) até abril de 2009 (id. 214116123 - Pág. 22), e tais descontos não mais ocorreram nos meses posteriores, estando, assim, quitado o alusivo empréstimo.

Contudo, além do contrato, o banco, ora Apelado, apresentou várias faturas de cartão de crédito (id. 214116146 - Pág. 1/62) das quais, denota-se que a Apelante vem realizando várias compras, mas que não vem efetuando o pagamento integral das respectivas faturas.

Logo, os valores descontados de sua folha de pagamento, referem-se a valores alusivos aos débitos oriundos das faturas do cartão de crédito, razão pela qual, não se observa, na hipótese, nenhuma irregularidade nas cobranças.

Não há qualquer comprovação, nos autos, acerca da ocorrência de ofensa aos princípios da transparência e da informação norteadores da relação consumerista.

Além disso, o âmago da fraude está descaracterizado, de forma que os descontos realizados pelo Apelado foram em exercício regular de direito, não havendo que se falar em condenação por dano moral indenizável, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença. [...]”

Com relação a inversão do ônus da prova, foi igualmente analisada, ao citar o artigo 6º, inciso VIII do CDC. Veja-se:

“[...] Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece o seguinte:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

[...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” [...].”

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não se verifica a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo da Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se a Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016)”.

Por fim, destaca-se que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões,
REJEITAM-SE
os embargos de declaração opostos por Rosenir Maria Gomes do Nascimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024